Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE / POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

Fixados os alimentos provisórios conforme o binômio necessidade/possibilidade, é indevida a pretendida redução.